Tribunal: TJES
Processo: 0006195-12.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006195-12.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: KENNEDY SANTOS DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, ES, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 a título de seguro DPVAT.

O eminente relator – Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior conheceu e deu provimento

ao recurso de apelação interposto para anular a segunda sentença, restabelecendo os efeitos da primeira, devendo o Cartório de origem certificar eventual trânsito em julgado desta decisão.

O ilustre Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves acompanhou o voto de relatoria.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, analisando as peculiaridades do caso e, após cotejar as razões e contrarrazões recursais, a r. sentença recorrida e o amplo acervo probatório produzidos nos autos, não tenho razão para divergir da conclusão alcançada pela eminente senhora relatora. Isso porque o art. 494 dispõe que: “
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração
”.

Posto isso, a
companho
integralmente o
respeitável voto de relatoria.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006195-12.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KENNEDY SANTOS DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A, DJANE CAMPOS SARNO PEREIRA - ES35712-A
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

VOTO

Na origem, Kennedy Santos da Silva ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito ocorrido em 14/12/2017.

Por meio da sentença de fls. 111/115, o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais por falta de prova técnica, uma vez que a requerente não teria comparecido à perícia. A referida sentença foi publicada no Diário da Justiça em 07/12/2021, conforme certidão de fls. 116.

Na data de 11/01/2022 foi juntado o laudo do Departamento Médico Legal (fls. 116v) e na data de 03/05/2022 publicada no DJES a intimação das partes para se manifestarem sobre o referido documento.

Em 01/06/2022 a parte requerente, ora apelada, peticionou requerendo a retratação da sentença, eis que apenas tomou ciência da designação a perícia quando fora intimada da sentença.

Ato seguinte, o magistrado de origem proferiu nova sentença anulando a anterior e julgando parcialmente procedente o pedido inicial (fls. 123/126v).

Nesse passo, o apelante, em síntese, alega que esta segunda sentença é nula, eis que, após a publicação da primeira e consequente transcurso do prazo para interpor recurso de apelação, o magistrado não poderia ter alterado o julgado por meio de pedido de retratação formulado pela ora apelada.

Pois bem. Tenho que cabe razão ao apelante, tendo em vista que a requerente/apelada, após intimada da primeira sentença, não apresentou embargos de declaração ou interpôs apelação alegando possível nulidade por ausência de intimação da perícia.

Pelo contrário, apenas se manifestou quando foi intimada sobre o laudo médico juntado após a sentença.

Com efeito, o art. 494 prevê que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: (I) para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou (II) por meio de embargos de declaração.

Ocorre que o caso dos autos não se trata de nenhuma das hipóteses supracitadas, sobretudo considerando que a apelada foi devidamente intimada da sentença que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais por ausência de prova técnica e não interpôs recurso no momento oportuno.

Pelas razões expostas, conheço e
d
o
u provimento
ao recurso de apelação interposto para anular a segunda sentença, de fls. 123/126v, restabelecendo os efeitos da primeira, devendo o Cartório de origem certificar eventual trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL. SENTENÇA ALTERADA APÓS PUBLICAÇÃO E TRANSCURSO DE PRAZO RECURSAL. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1.
O recurso merece ser provido, te
ndo em vista que a requerente/apelada, após intimada da primeira sentença, não apresentou embargos de declaração ou interpôs apelação alegando possível nulidade por ausência de intimação da perícia. Pelo contrário, apenas se manifestou quando foi intimada sobre o laudo médico juntado após a sentença.
O prazo para eventual recurso contra a primeira sentença transcorreu sem manifestação.

2. Assim, a segunda sentença proferida, que anulou a anterior e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, é nula, eis
não se trata de nenhuma das hipóteses do art. 494, do CPC. 3. Segunda sentença anulada. Restabelecimento da primeira sentença. 4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.